Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR DA PENSÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentícia provisória em valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. Nas razões recursais, o autor/recorrente busca majorar os alimentos provisórios para 16 (dezesseis) salários mínimos.
2. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer de pedidos de reforma da decisão apresentados por meio de contrarrazões ao agravo de instrumento. As questões suscitadas pelo requerido/agravado na resposta ao recurso são objeto do agravo de instrumento n. 0712051-30.2023.8.07.0000, por ele interposto contra a mesma decisão proferida na origem (que fixou os alimentos provisórios). Pedidos apresentados em contrarrazões não conhecidos.
3. Diante dos elementos disponíveis neste estágio inicial do processo, reputa-se razoável a pensão alimentícia provisória arbitrada na primeira instância, que abarca parte considerável das despesas necessárias para a subsistência digna do agravante, à luz dos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC.
4. Demonstrado que os alimentos provisórios fixados na decisão recorrida são suficientes para suprir as necessidades básicas e vitais do recorrente até o julgamento da demanda, o pedido de majoração da verba não deve, neste momento processual, ser acolhido.
5. As alegações apresentadas sobre a capacidade financeira do alimentante e sobre possíveis necessidades especiais do alimentando exigem análise fático-probatória profunda, o que é incompatível com esta via recursal e com a fase em que se encontra o processo na primeira instância. Decisão agravada mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.